Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712375-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO THOMAZ CHAAR EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO THOMAZ CHAAR contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719254-61.2019.8.07.0007, proposto em desfavor da Agravante por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A E OUTRA. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença entre as partes epigrafadas. Houve constrição do valor total da execução, qual seja, R$ 109.597,68, ID 76961089. A executada foi citada por edital na fase de conhecimento e intimada da mesma forma no cumprimento de sentença, tanto em relação ao início da fase executiva quanto em relação à penhora de ativos financeiros realizados em sua conta bancária. Conforme certidão de ID 83718367, a impugnação apresentada pela executada no ID 83569060 é intempestiva. Pelo exposto, deixo de conhecer da impugnação de ID 83569060. Intime-se o credor para esclarecer se a quantia quita o débito em execução e indicar a destinação dos valores. Caso não haja manifestação, tornem conclusos para extinção.” Argumenta a Agravante que a sua citação na fase de conhecimento deu-se por edital, sem, contudo, ter havido o esgotamento dos meios para a sua localização. Acrescenta que, na fase de cumprimento de sentença, de igual sorte, fora intimada de forma ficta, somente vindo a Agravante a ter conhecimento do Feito em razão da penhora realizada via sistema SISBAJUD. Discorre acerca de sua situação financeira e afirma que “não teve a oportunidade de defesa em tempo hábil, pela irregularidade da citação por edital, que inobservou a necessidade de esgotamento dos meios de localização da agravante e, consequentemente, inviabilizou a garantia constitucional do devido processo legal.” (Num. 25169751 - Pág. 5). Sustenta que não “se pode dizer que a agravante/executada encontrava-se em local incerto e não sabido, porquanto não restaram atendidos os requisitos do artigo 256, §3o, do Diploma Processual Civil. A agravante/executada permaneceu como servidora do Senado Federal durante todo o período entre as tentativas de localização e citação por edital.” (Num. 25169751 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para “para declarar a nulidade da citação por edital e desconstituir todos os atos processuais ocorridos desde a citação por edital, inclusive a penhora pelo BACENJUD, determinando a reabertura do prazo contestacional à ora agravante e a expedição de alvará dos valores bloqueados em seu favor.” (Num. 25169751 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 25169756). Mediante decisão de ID Num. 25190416, não foi conhecido o Agravo de Instrumento em face da intempestividade. A Agravante apresenta Embargos de Declaração (Num. 25254629) nos quais afirma a tempestividade do recurso em razão da ocorrência de duas publicações referentes à decisão agravada, devendo ser considerada a segunda data de disponibilização do ato no DJe. É o breve relatório. Decido. Razão assiste à Agravante na alegação de tempestividade do recurso, nos termos afirmados nos Embargos de Declaração de ID Num. 25254629, uma vez que, de fato, houve duas publicações da decisão agravada pela Secretaria do Juízo a quo, sendo certo que na primeira delas (dia 26/03/2021), considerada na afirmação de intempestividade, não constou o nome da Advogada da ora Agravante. Assim, deve ser considerada a segunda disponibilização, ocorrida no dia 30/03/2021, de modo que o Agravo de Instrumento, interposto no dia 27/04/2021 é tempestivo. Reconsidero a decisão de ID Num. 25190416. Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de cópia integral e sequencial do Feito n.o 2012.07.1.038560-7, de modo a subsidiar a análise da alegação de nulidade da citação por edital na fase de conhecimento, já que tais documentos são essenciais à compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. I. A Secretaria deverá reautuar o recurso para Agravo de Instrumento. Brasília - DF, 30 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador